Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Purga da mora: para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo em mãos do credor fiduciário, o devedor fiduciante inadimplente deve efetuar o pagamento do valor integral contratado - parcelas vencidas e vincendas.